Tribunal: STF
Processo: CJ 6153
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-14
Data de publicação: 1978-12-14

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Competência. Sociedade de economia mista. Causa em
que figura como uma das rés a Petrobrás. Não é de competência da
Justiça Federal, se a União nela não interveio. Mesmo a intervenção
puramente adesiva, em atenção do art. 70 da Lei nº 5.010, de 1966,
não deslocaria o foro.